Tribunal: CARF
Processo: 18239.003252/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.003252/2008-28
ACÓRDÃO
2002-009.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO RIBEIRO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. DESPESA MÉDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É incabível a dedução da base de cálculo do imposto de dependente e
despesas médicas não comprovados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles
Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima
Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheios André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003252/2008-28
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 60 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com Instrução, Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida com
Dependente e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2004/607440045063083 (fls. 6 a 12),
em desfavor do interessado acima qualificado, após revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2004, ano-
calendário 2003 (fls. 40 a 44), para exigência de imposto suplementar no valor de
R$ 5.786,70, mais multa de ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação,
foi efetuada glosa de Deduções Indevidas de Despesa com Instrução, de
Previdência Privada e FAPI, Despesas Médicas e de Dependentes, no valor total de
R$ 41.118,35.
A ciência ao lançamento ocorreu em 14/05/2008, via postal (fl. 35).
Inconformado, o interessado apresenta impugnação em 30/05/2008 (fls. 3 a 5).
Com base no disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, alterada pela IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, a
autoridade lançadora analisou a impugnação, conforme Termo Circunstanciado
(fls. 50 a 54) e acatou como dedutíveis partes das despesas, mantendo a glosa no
valor total de R$ 20.228,67, referente a:
- Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 1.272,00 [JOSE
CARDOSO PACHECO], por falta de comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 18.956,67 [R$
836,98 (ERIVELTO FERREIRA DA SILVA) + R$ 18.120,00 (INSTITUTO
PERINATOLOGIA RJ)], por falta de comprovação.
Assim, pelo Despacho Decisório (fl. 49), cuja ciência ocorreu em 27/03/2012 (fl.
56), foi extinto o imposto no valor de R$ 5.744,66, sendo mantida parcialmente a
exigência, no valor de R$ 42,04 de imposto suplementar, mais multa de 75% e
juros de mora.
O contribuinte não se manifestou contrariamente à decisão.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003252/2008-28
3
Desta forma, resta em litígio o imposto no valor de R$ 42,04.
É o relatório.
A decisão guerreada traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
É incabível a dedução da base de cálculo do imposto de dependente
e despesas médicas não comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013 (AR e-fl. 64), o sujeito
passivo interpôs, em 26/06/2013 (protocolo e-fl. 67), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 1.272,00 e Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 18.956,67.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem apresentação de novos argumentos e provas
que alterassem a decisão a quo, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto
excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir:
Relativamente às deduções, o artigo 73 do RIR/99, Regulamento do Imposto de
Renda – Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§ 3o).”
A relação de quem pode ser considerado dependente para fins de dedução está
no RIR/99, art. 77, § 1o, incisos I ao VII. Referindo-se à hipótese prevista no inciso
VII: o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador, o
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.065 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003252/2008-28
4
interessado pleiteou a dedução de JOSE CARDOSO PACHECO, no valor de R$ R$
1.272,00. Todavia, a detenção da tutela ou curatela não foi comprovada, assim,
correta está a glosa.
A dedução de despesas médicas, por sua vez, está prevista no artigo 80 do mesmo
Regulamento:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - Limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
O contribuinte não comprova as despesas médicas declaradas com ERIVELTO
FERREIRA DA SILVA, no valor de R$ 836,98, e INSTITUTO PERINATOLOGIA RJ, no
valor de R$ 18.120,00. Por conseguinte, é incabível a dedução.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Original